Tribunal: TJSP
Processo: 1079056-27.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura para cirurgias plásticas pós bariátrica. Dano moral. Sentença de parcial procedência. Apelação interposta pela ré.
Preliminar. Cerceamento de defesa. Prova pericial requerida pela ré, a fim de demonstrar que parte dos procedimentos tem caráter estético. Adoção da tese vinculante 1069 do Superior Tribunal de Justiça. Cobertura obrigatória

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura para cirurgias plásticas pós bariátrica. Dano moral. Sentença de parcial procedência. Apelação interposta pela ré.
Preliminar. Cerceamento de defesa. Prova pericial requerida pela ré, a fim de demonstrar que parte dos procedimentos tem caráter estético. Adoção da tese vinculante 1069 do Superior Tribunal de Justiça. Cobertura obrigatória apenas para cirurgias plásticas reparadoras. Julgamento antecipado impediu produção de prova relevante, que poderia alterar o resultado. Prejuízo verificado. Preliminar acolhida. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao Primeiro Grau, para produção da prova pericial. Recurso provido.